Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OSBTÁCULO. COMBUSTÍVEL. GASOLINA. DERIVAÇÃO CLANDESTINA. DUTO. PETOBRÁS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. TESTEMUNHAS. PROVA DOCUMENTAL. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ADEQUADAS. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. PROVA SUFICIENTE. SÚMULA 659 STJ. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. ELEMENTOS INSUFICENTES.
1. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, especialmente quando corroboradas por outras provas dos autos.
2. A vasta prova documental anexada aos autos não deixa dúvida sobre a veracidade dos depoimentos das testemunhas.
3. O art. 155 do CPP veda condenações fundamentadas exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o que não impede que o juiz considere elementos provenientes do inquérito policial, mas determina que tais elementos sejam corroborados por provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa.
4. Tendo em vista as declarações das três testemunhas, a vasta prova documental, a presença dos acusados no local do crime, a confissão informal de um dos réus e o depoimento da proprietária do imóvel, não existem dúvidas sobre a participação dos apelantes no esquema criminosa.
5. Inexiste bis in idem entre os crimes de associação criminosa e furto qualificado pelo concurso de pessoas, uma vez que os ilícitos são autônomos, possuem naturezas distintas e tutelam bens jurídicos diversos, podendo a associação criminosa ocorrer independentemente da prática de outros delitos. Precedentes.
6. A valoração negativa da culpabilidade se mostra escorreita, pois ficou comprovado nos autos que o furto de combustível gerou enorme risco à coletividade, em razão da possibilidade de explosão nas proximidades do local, bem como perigo ao meio ambiente e ao abastecimento de combustível de Brasília, em especial do Aeroporto Internacional, uma vez que só há um duto de combustível no Distrito Federal, o que evidencia a elevada reprovabilidade da conduta, merecendo maior rigor estatal.
7. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização,não havendo, assim, que se falar em ocorrência de bisin idem em razão da circunstância judicial desfavorável de maus antecedentes e da incidência da agravante de reincidência.Precedentes.
8. A jurisprudência pacífica deste TJDFT entende que, no crime de furto qualificado, presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.
9. Este eg. TJDFT tem entendido que prejuízos materiais exorbitantes justificaram a valoração negativa no delito de furto.
10. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
11. Sobre o quantum de exasperação em razão da continuidade delitiva, a Súmula n. 659 do STJ dispõe que "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."
12. A multirreincidência impede a compensação integral com a confissão espontânea.
13. Com relação à competência do juízo criminal para fixação da indenização, o art. 387, IV, do CPP estabelece tal possibilidade na sentença condenatória.
14. Recurso dos acusados conhecidos e desprovidos.
15. Recurso do Ministério Púbico e do assistente de acusação conhecidos e parcialmente providos apenas para fixar o montante de R$ 57.934,98 (cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos) a título de indenização mínima.